Tribunal: STF
Processo: RE 87240
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
A DECISÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ENCONTRA ÓBICE  NA  ALÇADA  REGIMENTAL  (ART.  308,  VIII),  CONSOANTE
FICOU  DEMONSTRADO NO DESPACHO QUE INADMITIU O SEU PROCESSAMENTO. É
DE  SE  PONDERAR QUE NÃO SE COGITOU DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO, BEM
ASSIM FOI  REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. E MAIS, QUANDO ASSIM
NÃO FOSSE,   SERIA APLICÁVEL A SÚMULA N. 279.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.